Tribunal: TJES
Processo: 5005227-25.2022.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Contratos Bancários
Data de julgamento: 2023-11-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005227-25.2022.8.08.0030

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

APELADO: VALDETE MIGUEL RIBEIRO

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – DIREITO DO CONSUMIDOR – AÇÃO DECLARATÓRIA CUMULADA COM OBRIGAÇÃO DE FAZER – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL SUPERVENIENTE EM RAZÃO DO CUMPRIMENTO ESPONTÂNEO DA OBRIGAÇÃO DE FAZER – OCORRÊNCIA DE DANOS MORAIS –
QUANTUM
COMPENSATÓRIO ADEQUADAMENTE ARBITRADO – RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA PARTE EM QUE ADMITIDO, DESPROVIDO.

1.
T
rata-se na origem de ação declaratória de nulidade cumulada com obrigação de fazer julgada parcialmente procedente
pelo d. Juízo da 1ª Vara Cível e Comercial de Linhares
,

para condenar o banco réu, ora apelante, a
pagar à autora, ora apelada, o valor de
R$3.000,00 (três mil reais) a título de danos morais,
bem como a
proceder com o desconto das parcelas até a quitação do saldo devedor adquirido pelo autor, qual seja, a cobrança de 59 parcelas no valor modal de R$44,00, o que perfaz o total de R$ 2.596,00.

2.
O cumprimento espontâneo da obrigação de fazer se trata d
e ato contraditório com parcela da pretensão recursal outrora esboçada, a determinar a insubsistência superveniente, nesta parte, do interesse recursal, pelo que se deve apenas conhecer parcialmente do recurso de apelação interposto, restrita a cognição de mérito aos capítulos decisórios que dizem respeito à condenação do apelante em danos morais.

3.
No que tange à verificação dos danos morais e ao seu arbitramento no patamar de R$ 3.000,00, tem-se que não assiste razão ao apelante.

A ausência de esclarecimento acerca d
a modalidade de empréstimo contratada, com induzimento da consumidora em erro, acabou por sujeitar a apelada a exorbitantes encargos em relação ao financiamento rotativo da dívida (por incidir apenas o valor mínimo do pagamento das faturas do cartão de crédito consignado), em conduta patentemente abusiva que redundaria, não fosse a tutela jurisdicional, na perenização da obrigação (amortização negativa da dívida), fato que resulta, induvidosamente, na afetação da esfera extrapatrimonial da consumidora (descontadas 87 parcelas da dívida de janeiro/2016 a março/2023), com abalo significativo e extraordinário de sua esfera psicológica.

4. A
compensação arbitrada pelo Juízo
a quo
se encontra ajustada às peculiaridades do caso concreto, levando em consideração os critérios balizadores do arbitramento (gravidade e extensão do dano, porte econômico do ofensor e capacidade socioeconômica da vítima), assim como os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

5.
Recurso conhecido parcialmente e, na parte em que admitido, desprovido. Majorados os honorários advocatícios sucumbenciais para 15% (quinze) por cento do valor da condenação.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer em parte o recurso, e, nesta parte, negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / 030 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / 007 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal
VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
007 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Sérgio Ricardo de Souza
Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Telefone:
(27) 3334-2316

PROCESSO Nº 5005227-25.2022.8.08.0030

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

APELADO: VALDETE MIGUEL RIBEIRO

Advogado do(a) APELANTE: JOAO THOMAZ PRAZERES GONDIM - ES18694-A

Advogado do(a) APELADO: ALTAMIRO RIBEIRO DE MOURA - ES24089-A

VOTO

PRELIMINAR

Espontaneamente, a apelante informou (demonstrando em captura de tela sistêmica readequação da reserva de margem consignável) o cumprimento da obrigação de fazer comandada na r. sentença, como se vê dos eventos de ID’s

5146439 e 5146444, de maneira que,
ex officio
, é de se reconhecer a inadmissibilidade parcial do recurso interposto, no que tange à impugnação da r. sentença quanto ao capítulo decisório que determinou, sob fundamento da ilegalidade/falha do serviço na contratação de “cartão de crédito consignado”, a readequação da avença para empréstimo consignado, de modo a restar, para extinção da obrigação da apelada, a incidência na margem consignada de mais 59 parcelas de R$ 44,00 (quarenta e quatro reais).

Efetivamente, observa-se a prática de ato contraditório com parcela da pretensão recursal outrora esboçada, a determinar a insubsistência superveniente, nesta parte, do interesse recursal, pelo que se deve apenas conhecer parcialmente do recurso de apelação interposto quanto aos capítulos decisórios que dizem respeito à condenação do apelante em danos morais e ao seu respectivo arbitramento.

É como voto.

VOTO

MÉRITO

Conforme relatado, cuida-se de
r
ecurso de apelação cível interposto por

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
,

contra a r. sentença de ID
5138813
, proferida pelo d. Juízo da 1ª Vara Cível e Comercial de Linhares, que julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais, na forma do artigo 487, inciso I do Código de Processo Civil, para: “
i)

condenar o banco réu a pagar a
título de danos morais para R$3.000,00 (três mil reais).
Esclareço que o valor foi fixado por arbitramento, quantia esta já atualizada ao tempo desta sentença, à qual deve ser acrescida de correção monetária
a partir do arbitramento (Inteligência da Súm. 362/STJ)
e de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, nos termos do art. 406, do Código Civil de 2002, combinado com o art. 161, § 1º do CTN,
a partir da citação (responsabilidade contratual);
ii)
para autorizar o réu a proceder com o desconto das parcelas até a quitação do saldo devedor adquirido pelo autor, qual seja, a cobrança de 59 parcelas no valor modal de R$44,00, o que perfaz o total de R$ 2.596,00
”.

Condenou-se, ainda, o banco réu, ora apelante, ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Em suas razões recursais (ID 5138820), o apelante sustenta, em síntese, a incontroversa celebração de contrato de cartão de crédito consignado, consoante documentos pessoais da apelada anexados aos autos, bem como dos valores dos saques que foram creditados à consumidora, inexistindo fraude. Salienta que “
o contrato somente foi celebrado após a confirmação da
idoneidade da documentação apresentada – Cédula de Identidade, CPF e comprovante de residência. Sendo assim, a parte Apelada utilizou seu cartão de crédito para uma operação de saque inicial no valor de R$ 1.031,89 no dia 22/12/2015 e para mais duas operações de saque complementar nos valores de R$ 196,11 e R$ 573,52 que foram creditados em conta corrente de sua titularidade: Caixa Econômica Federal, Ag 3489, C/C 23108-4”
.

Defende a apelante a validade de tal modalidade de contratação (cartão de crédito consignado), de modo que, havendo uso para saque de valores, deve ser mantido o referido negócio, com a improcedência dos pedidos iniciais.

Finaliza rechaçando a ocorrência de danos morais, aduzindo que o caso em exame apresenta situação de mero dissabor, ausente qualquer dor, vexame, sofrimento ou humilhação, de maneira que ausentes danos extrapatrimoniais. Subsidiariamente, postula pela minoração do
quantum
compensatório.

Contrarrazões em ID 5138822, em que pugna a apelada pela manutenção integral da r. sentença recorrida.

Petição da apelante informando o cumprimento da obrigação de fazer comandada em sentença, com espontânea readequação d
o
contrato 851080571 para a cobrança de 59 parcelas no valor de R$ 44,00 (ID’s 5146439 e 5146444).

No que remanesce à cognição de mérito recursal, tem-se que a apelação não merece provimento.

Efetivamente, deve ser mantida integralmente a r. sentença em relação à verificação dos danos morais e ao valor arbitrado a título de compensação à apelada.

Por certo, a ausência de esclarecimento acerca d
a modalidade de empréstimo contratada, com induzimento da consumidora em erro por

imaginar que teria sido realizada a contratação de empréstimo consignado tradicional, acabou por sujeitar a apelada a exorbitantes encargos em relação ao financiamento rotativo da dívida (por incidir apenas o valor mínimo do pagamento das faturas do cartão de crédito consignado), em conduta patentemente abusiva que redundaria, não fosse a tutela jurisdicional, na perenização da obrigação (amortização negativa da dívida), fato que resulta, induvidosamente, na afetação da esfera extrapatrimonial da consumidora (descontadas 87 parcelas da dívida de janeiro/2016 a março/2023), com abalo significativo de sua esfera psicológica.

No que se refere à compensação de R$ 3.000,00 (três mil reais) arbitrada pelo Juízo
a quo, a título de danos morais,
observa-se que se encontra ajustada às peculiaridades do caso concreto, levando em consideração os critérios balizadores do arbitramento (gravidade e extensão do dano, porte econômico do ofensor e capacidade socioeconômica da vítima), assim como os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. Veja-se, no sentido, recente julgado deste E. Tribunal de Justiça:

Diante de todo o exposto,
CONHEÇO
em parte

do recurso de apelação cível e, na parte em que admitido,
NEGO-LHE
PROVIMENTO,
a fim de manter incólume a r. sentença recorrida.

Em razão do desprovimento do recurso, majoram-se os honorários advocatícios sucumbenciais para 15% (quinze) por cento do valor da condenação.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto do Eminente Relator, no sentido de conhecer parcialmente o recurso e a ele negar provimento,